Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-47.2016.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000729-47.2016.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANDERSON DOS SANTOS MEIRA

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO

APELADO: ANDRE LUIS SANTOS LARANJEIRAS

Advogado(s)
:
JAMILE AFONSO BEZERRA

****

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO. VALOR. ADEQUAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Nos termos da jurisprudência do STJ, desnecessária é a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no Juízo cível, em razão da independência das esferas e responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935, do Código Civil, daí porque despicienda a suspensão do processo.
PREFACIAL AFASTADA.

II – Inocorre cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário da prova, considera, frente à moderna sistemática processual, que a matéria posta em julgamento não comporta maior dilação probatória, eis que despicienda para a formação de seu convencimento, a ensejar o julgamento antecipado da lide.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – Nos termos da Súmula 490, do Supremo Tribunal Federal, a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se às variações ulteriores.

IV – Diante das circunstâncias e do contexto documental produzido nos autos, o valor da pensão fixado na sentença há de ser reduzido à metade, em dois salários-mínimos por mês, como forma de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000729-47.2016.8.05.0119
, da Comarca de Itajuípe, em que figura como
Apelante
JOANDERSON DOS SANTOS MEIRA e como
Apelado
ANDRÉ LUÍS SANTOS LARANJEIRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA